Tribunal: STF
Processo: ARE 1593324
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEM PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS A TERCEIROS. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.106. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO: QUESTÃO PROCESSUAL DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de transferência de créditos de ICMS a terceiro não interdependente de forma direta e em parcela única. Indeferimento administrativo. Oposição de restrição orçamentária e existência do programa Proativo/FESP. Inadmissibilidade. Créditos acumulados por força de não incidência do tributo. Artigo 25, § 1º, II, da Lei Complementar 87/96. Norma autoaplicável. Impossibilidade de oposição de óbice de natureza administrativa. Ausência de discricionariedade plena. Adesão a programa de incentivo que é voluntária. Não adesão permitida, sem violação da isonomia. Correção monetária. Incidência. Créditos escriturais com disposição obstada pela FESP ao indeferir o pedido. Correção incidente, entretanto, desde o indeferimento do pedido de transferência, quando demarcado o arrevesado óbice administrativo. Recurso voluntário desprovido e reexame necessário provido em parte”(fl. 2, e-doc. 9).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. LXIX do art. 5º, o art. 100 e o § 2º do art. 155 da Constituição da República.

Argumentou não haver “direito líquido e certo à transferência dos créditos acumulados a terceiros, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia, nem tampouco com correção monetária pela Taxa Selic, em atenção ao Princípio da Não Cumulatividade. Ademais, os juros e correção monetária devem ser devolvidos por precatório, conforme artigo 100 da CF” (fl. 24, e-doc. 14).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “para a correta resolução do litígio basta o exame das questões de direito: violação da legislação vigente de que é discricionário ao Secretário da Fazenda a atribuição de não deferir a transferência do crédito acumulado a empresa não interdependente, se é possível a incidência de juros já que não há mora injustificada, pois a fiscalização e o Secretário da fazenda estão apenas cumprindo o disposto na lei (não julgada inconstitucional)” (fls. 5-6, e-doc. 19).

Reitera que a controvérsia trazida no recurso extraordinário refere-se à “possibilidade de transferência do crédito a empresa não interdependente, contra a lei vigente e a possibilidade de incidir a Taxa Selic, que contém juros e correção monetária, no valor dos créditos de ICMS a serem transferidos” (fl. 5, e-doc. 19).

Assinala ter comprovado “o prequestionamento e tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 ou 282 do STF” (fl. 6, e-doc. 19).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário agravo. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais tidos como violados nas razões de reclamo extraordinário não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito, como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento” (fl. 1, e-doc. 17).

Como assinalado na decisão agravada, a alegação de ofensa ao art. 100 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2024).

“Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de usucapião. Requisitos. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O dispositivo apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não trataram da referida norma. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.578.207-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.3.2026).

“O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).

Nessa situação jurídica, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

7. Ademais, no acórdão recorrido, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia referente ao “reconhecimento de seu direito de transferência de créditos de ICMS já homologados a estabelecimento não interdependente, em parcela única, com correção monetária , sobre os valores desde a data do protocolo do pedido de homologação até a data da efetiva transferência dos créditos” (fls. 2-3, e-doc. 9), com os seguintes fundamentos:
“Da leitura dos artigos acima transcritos [inc. II e parágrafo único do art. 3º e § 1º do art. 25 da Lei Complementar n. 87/1996], conclui-se que a legislação garante aos exportadores a transferência de créditos acumulados de ICMS decorrentes de operação de exportação a outros estabelecimentos ou contribuintes situados no mesmo Estado. 
Cuida-se de norma de eficácia plena, não dependente de complementação e dispensadora de regulamento que a imponha limites para o exercício, limites estes não previstos nem genericamente na referida norma. 
Portanto, a oposição da autoridade coatora, consistente em aventar outras possibilidades de aproveitamento dos créditos pela impetrante, bem como exigir, ainda que indiretamente, sua adesão a programa de acesso voluntário no âmbito da Secretaria da Fazenda, constitui indevido óbice ao exercício pleno do direito que decorre da norma acima mencionada. 
Anote-se, por importante, que a boa gestão fiscal do Estado efetivamente reclama das autoridades dela incumbidas o incentivo aos contribuintes para que façam uso moderado de créditos tributários acumulados. 
Isso, contudo, não se converte na possibilidade de impedir o exercício de direito assegurado em lei, observando-se que, diante desses direitos e à míngua de um poder-dever que possa obstá-los, seria recomendável às autoridades fazendárias a implementação de programas cuja adesão seja efetivamente interessante aos contribuintes. Vale dizer, ante a ausência de força para impedir o gozo do aproveitamento pleno dos créditos, somente a implementação de programa vantajoso ao contribuinte pode atingir o resultado pretendido pela gestão fiscal, de parcimonioso uso dos créditos tributários. 
Esse debate, de lege ferenda e, ainda, com caráter voluntário assim ao Estado como aos contribuintes fica, contudo, inteiramente superado diante da pretensão do exercício de direito decorrente diretamente de lei complementar federal autoaplicável, como é o caso dos autos (...)
Bem se vê, nessa trilha, que a orientação do col. Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de que, por ser autoaplicável, o § 1º, do art. 25, da Lei Complementar 87/1996, e sendo os créditos oriundos de operações disciplinadas no art. 3º, inciso II, do mesmo normativo, não é dado ao legislador estadual opor qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos do ICMS, sob pena de infringir o princípio da não-cumulatividade. 
Desse modo, conclui-se que o aproveitamento dos créditos acumulados de ICMS decorrentes de operações de exportações, seja para uso, seja para transferência para filiais ou para terceiros no Estado, não pode ser obstaculizado por limitações impostas em legislação estadual” (fls. 8-10, e-doc. 9). 

O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 17).

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o reconhecimento do “direito ao deferimento do pedido de transferência de créditos de ICMS para um estabelecimento não interdependente” (fl. 2, e-doc. 12), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 87/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO A TERCEIRO. LIMITES AO APROVEITAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.335.856-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO DECRETO ESTADUAL N. 2.736/1996. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à possibilidade de transferência dos créditos a terceiros – demandaria reanálise da legislação estadual de regência (Decreto estadual n. 2.736/1996), providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo. 2. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de apenas reconhecer a correção monetária dos créditos escriturais quando respaldada em previsão legal e quando o aproveitamento tardio decorrer de óbices criados pelo Fisco, cabendo determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem para analisar a controvérsia à luz do referido enfoque. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.248.058-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS POR TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.396.323-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).
8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou que “a correção monetária não incide sobre os créditos escriturais enquanto não se tenha obstado indevidamente a sua disposição pelo contribuinte” e concluiu “que apenas após a decisão que indeferiu a transferência dos créditos pela impetrante é que se conta correção monetária, na forma determinada em sentença, pois só então houve resistência injustificada contra a transferência concretamente pleiteada” (fls. 12-13, e-doc. 9).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.283.640-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.106, este Supremo Tribunal reconheceu inexistente repercussão geral na controvérsia e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao termo inicial da incidência de correção monetária – se da data do protocolo do requerimento administrativo pelo contribuinte ou do dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei 11.457/2007 – referente ao ressarcimento de créditos tributários escriturais excedentes de tributo sujeito ao regime não-cumulativo” (Plenário, DJe 27.11.2020).

Ao manifestar-se no julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux reconheceu que a mora injustificada do Fisco geraria direito à correção monetária do crédito escritural e que a verificação da ocorrência dessa demora administrativa passaria pela análise da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 299.605-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/6/2016, firmou tese no sentido de que [a] mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária. Na mesma ocasião, ressalvou ser de natureza infraconstitucional a verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária”.

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.106. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE: TEMA 214 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.323.637, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.6.2021).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito escritural. Resistência injustificada do fisco. Correção monetária. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.471.897-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.543.790/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.4.2025; ARE n. 1.555.200/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.6.2025; e ARE n. 1.342.207/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.

9. Não há fundamento jurídico para se acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual de que “os documentos juntados pela impetrante à inicial não comprovam o seu direito líquido e certo, mas demonstram a necessidade de dilação probatória, incabível em sede mandamental ”(fl. 20, e-doc. 14), por se tratar de questão processual destituída de repercussão geral.

Em relação à alegada contrariedade ao inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento e processamento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional, nos termos da seguinte ementa:

“Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).

No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.562.617/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou que “a aferição dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, notadamente a demonstração do direito líquido e certo, consiste em matéria infraconstitucional, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, conforme se extrai dos Temas 181 e 318 da repercussão geral” (Segunda Turma, DJe 20.10.2025). Assim também, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.508.255-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

“Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensionista de servidor público. Mandado de segurança. Ausência de demonstração de direito líquido e certo. Tema 318. da repercussão geral. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, examinando o AI 800.074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 318), decidiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional). 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.424-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora